Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-84.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Descumprimento de medidas protetivas. Fragilidade das provas. Absolvição.
Registros da entrada do acusado no condomínio em que trabalhava, provando que ele estava em horário expediente no momento em que supostamente teria descumprido as medidas protetivas, colocando em dúvidas as declarações da vítima, fragilizam a prova, impondo a absolvição. Apelação provida.